Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705420-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CASEMIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SAMUEL CASEMIRO DE OLIVEIRA em desfavor da decisão que, em sede da Ação declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de que o agravado se abstenha de exigir o desconto do imposto de renda no contracheque do agravante (ID 55842692 – pp. 1/4). Inicialmente o agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob a alegação de não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais “sem prejuízo de seu sustento próprio”. Consoante o disposto no §1o, do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. O agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais “sem prejuízo de seu sustento próprio”. Todavia, o agravante, Agente de Operação de Sistemas de Saneamento II junto à CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, no mês de outubro de 2019, auferiu renda líquida de R$ 5.343,84 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) - ID 5138705. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1219336, 07196791220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, tenho por não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. Intime-se o agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora